Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198)0714602-14.2022.8.07.0001 APELANTE: AIDA MARCIA MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste sobre a petição de ID 78959121, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator